Tribunal: TJMT
Processo: 0024053-14.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024053-14.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNCAO (RECORRENTE), ESTEVAO PEREIRA FREIRE - CPF: 036.220.721-64 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON DE SOUZA AMORIM - CPF: 705.448.361-89 (VÍTIMA), CARLA ADRIANA DA SILVA MEIRELES - CPF: 070.479.896-41 (VÍTIMA), MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNCAO - CPF: 038.490.691-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO

CONSUMADO
E TENTA
D
O
.
PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE
INQUISIT
ORIAL.

FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO
DO RÉU
AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia que submeteu os dois acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri
,
como incursos nas penas do art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado consumado e tenta
do
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se
há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
para justificar a pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige, além da prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria obtidos sob o crivo do contraditório, sendo inadmissível sua fundamentação exclusiva em elementos produzidos apenas na fase inquisitorial.

4.
A denúncia
de pronúncia
fundamenta-se em relato prestado pela vítima na fase investigativa, qualificado como prova irrepetível em razão de seu falecimento, mas destituído de qualquer corroboração por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.

5.
Não houve apreensão de arma de fogo com os réus, tampouco há nos autos registros de câmeras de segurança que os tenham captado no local do crime ou testemunhas presenciais que os vinculem diretamente à cena delitiva.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal rechaça
m
a
possibilidade de
pronúncia baseada exclusivamente em provas extrajudiciais ou testemunhos por “ouvir dizer”, sem confirmação
sob o crivo do
contraditório.

7.
A motivação do crime alegada pelo Ministério Público
-
v
ingança decorrente da alegada subtração
pelas vítimas
de entorpecentes pertencentes aos corréus
-
também não encontra respaldo
mínimo
nos
elementos produzidos nos
autos.

8.
Aplicável, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da impronúncia
àquele corréu que não recorreu nesse sentido
, diante da inexistência de indícios concretos de autoria em relação a ambos
os réus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial ou em depoimentos extrajudiciais sem respaldo em provas judicializadas.

2.
Prova irrepetível, como o depoimento da vítima falecida, somente autoriza a pronúncia se corroborada por outros elementos colhidos sob
o crivo do
contraditório.

3.
A ausência de indícios suficientes de autoria impede a submissão do
s

acusado
s
ao Tribunal do Júri, impondo a impronúncia com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 414 e 580; CP,
arts
. 121, § 2o, I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2517231/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.09.2024; STJ, REsp 1932774/AM, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 24.08.2021; TJMT, RSE 0000673-32.1999.811.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 05.11.2024; TJMT, RSE 0004954-08.2016.811.0015, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Estevão Pereira Freire
e

Marllon
Taylor
Bitts
de Assunção
contra

sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os
submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri
como incursos nas penas do artigo 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso impossibilitou defesa),
do Código Penal,
em relação à vítima Karla Adriana Meireles da Silva; e artigo 121, § 2°, I (motivo torpe
)

e
IV
(recurso que impossibilitou
a
defesa
da vítima
) c/c artigo 14, II (tentativa), todos do Código Penal
, em relação à vítima Gerson de Souza Amorim
.

Nas razões recursais (ID
.
277758356), a defesa de
Marllon
Taylor
Bitts
de Assunção sustenta a necessidade de sua impronúncia, alegando ausência de provas judicializadas suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, por ausência de fundamentação.

Por sua vez, a defesa de Estevão Pereira Freire, em suas razões recursais (ID
.
277757446), alega ausência de fundamentação da sentença quanto às qualificadoras e requer seu afastamento.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
277758360 e 277758362), pugnou pelo desprovimento dos recursos, argumentando que estão presentes os requisitos para a pronúncia dos acusados e que as qualificadoras encontram respaldo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra. Rosana Marra
(ID
.
298120862), opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Marllon
Taylor
Bitts
de Assunção e Estevão Pereira Freire, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O recorrente
Marllon
Taylor
Bitts
de Assunção sustenta a ausência de provas judicializadas suficientes para sua submissão ao Tribunal do Júri, pleiteando a impronúncia. Por sua vez, o recorrente Estevão Pereira Freire limita seu recurso ao pedido de exclusão das qualificadoras.

Imperioso esclarecer, que Karla Adriana Meireles da Silva foi

vítima fatal

dos disparos de arma de fogo que a atingiram na

região torácica, durante a invasão de sua residência ocorrida na madrugada do dia 26 de

agosto de 2015.

Na mesma ocasião, Gerson de Souza Amorim, vítima

sobrevivente, foi alvo de tentativa de homicídio, conseguindo escapar dos disparos

efetuados contra si. Todavia, no decorrer da instrução processual, em dezembro de 2017, Gerson

veio a óbito em decorrência de outro homicídio, ocorrido em circunstâncias distintas e sem relação com os fatos ora apurados, circunstância que inviabilizou

sua oitiva em juízo. Por essa razão, o depoimento que prestou na fase investigativa assume

a natureza de prova irrepetível.

A materialidade delitiva está demonstrada nos seguintes documentos constantes dos autos: Boletim de Ocorrência (ID
.
214363332, págs. 49/50), Laudo de Exame de Local de Crime (ID
.
214363332, págs. 110/129) e Laudo de Exame Necroscópico (ID
.
214363332, págs. 65/81), os quais atestam a ocorrência do fato delituoso.

Quanto à autoria, a análise dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório
,

como
as declarações do investigador
de polícia
Marcos Benedito Leite de Sá (ID
.
214363335), o relatório de investigação (ID
.
214363332, págs. 131/135) e os laudos periciais (ID
.
214363332, págs. 110/129)
,
revela a inexistência de indícios suficientes para justificar a pronúncia
dos réus
, conforme passo a expor.

O depoimento do investigador de polícia Marcos Benedito Leite de Sá limitou-se à reprodução da versão apresentada pela vítima sobrevivente, Gerson de Souza Amorim, sem que o agente tenha presenciado os acontecimentos ou produzido diligências investigativas próprias capazes de confirmar, de forma independente, o relato.

O próprio investigador Marcos Benedito Leite de Sá afirmou em seu depoimento
, prestado

na fase
judicial (ID
.
214363335)
,
que, embora a vítima Gerson de Souza Amorim não aparentasse estar sob efeito de entorpecentes
quando
prestou as declarações no local do crime, não foram realizadas diligências investigativas complementares que pudessem confirmar objetivamente a versão por ele apresentada
. Cito trecho do seu depoimento, prestado em j
uízo:

A testemunha, no caso do Gerson, que sofreu o tentativo, ele embora não estava, deixa bem claro que ele não estava sob efeito, aparentemente sob efeito de droga, e foi
categórico afirmando
que foi essas duas pessoas que o cometeram no sítio. Deixa bem claro isso.

As investigações subsequentes limitaram-se a tentativas de localização dos suspeitos nos endereços indicados pela vítima, sem que fossem produzidos elementos materiais ou testemunhais independentes que corroborassem a identificação dos recorrentes como autores do delito.

O Ministério Público, em contrarrazões, sustentou que
a vítima
Gerson de Souza Amorim
relat
ou
a ocorrência de anterior
tentativa de homicídio
que
,
em tese, teria sido
praticad
a
pelos recorrentes. Contudo, essas alegações não foram objeto de investigação que as confirmasse.

A única prova que sobressai dos autos é o
depoimento extrajudicial (ID 214363332, págs. 21/22)
, prestado pela
vítima
Gerson de Souza Amorim
,
que foi
considerado prova irrepetível em razão de seu falecimento. Todavia, esse depoimento não foi corroborado por nenhuma outra prova produzida sob
o crivo do
contraditório.

Ainda que o Ministério Público alegue que o referido depoimento seja suficiente, por ser irrepetível, é necessário ressaltar que tal elemento, isoladamente, não satisfaz o
standard
processual
exigido para a pronúncia. Mesmo as provas irrepetíveis devem ser acompanhadas de elementos de corroboração, produzidos sob
o pálio do
contraditório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
PROVA IRREPETÍVEL
. FUGA PROLONGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

3
. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com sua jurisprudência, admite a valoração de provas irrepetíveis, como o depoimento da testemunha falecida, desde que corroboradas por outros elementos indiciários aptos a confirmar sua veracidade

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2517231 RS 2023/0430879-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2024)

Por sua vez, em depoimento
prestado
na fase extrajudicial
(ID 59764742, págs. 28/30)
,
Ana Paula Meireles da Silva, irmã da vítima
Carla Adriana Da Silva Meireles
, mencionou a presença de um par de chinelos brancos próximo ao muro dos fundos da residência, supostamente semelhantes aos utilizados
pelo réu
Marllon
Taylor
Bitts

d
e Assunção
,
informação também mencionada
pela vítima

Gerson
d
e Souza Amorim
em seu depoimento policial (ID 59764742, págs. 21/22). Contudo, Ana Paula não foi localizada para ser ouvida em juízo
e
não houve qualquer elemento
de prova
que ligue o réu
Marllon
Taylor
Bitts
a
o chinelo
apreendido
no local do crime
.

Além disso, n
ão fo
i
apreendida
qualquer arma
de fogo com os recorrentes, tampouco há registro de imagens
de câmeras de segurança
ou testemunhas
que tenham visto os réus
no local do crime. A imputação baseia-se unicamente em elementos
produzidos na fase policial,
não ratificados em juízo, o que, conforme jurisprudência pacífica, não permite a pronúncia.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.
ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTIMONY) – PRECEDENTES DO TJMT, STJ E STF. STANDARD PROBATÓRIO NÃO ALCANÇADO. IMPRONÚNCIA. RECURSOS PROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir:

1. A pronúncia exige standard probatório superior ao do recebimento da denúncia, demandando probabilidade elevada de autoria, não bastando meros indícios.

2. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem respaldo em provas judicializadas.

3
.
Testemunho por "ouvir dizer", isoladamente considerado e sem corroboração por outros elementos de prova judicial, é insuficiente para sustentar a pronúncia.

IV. Dispositivo e tese: Recursos providos para impronunciar os acusados.

Tese de julgamento:

É nula a decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e depoimento de testemunha de 'ouvir dizer', sem suporte em outras provas judicializadas.

(...)

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00006733219998110006, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2024)

No mesmo sentido
, cito a seguinte jurisprudência
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Conselho de Sentença.

6. A indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer) ou narrativas exclusivas da fase extrajudicial não servem como sustento para submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do in dubio pro reo, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(...)

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00049540820168110015, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024)

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão de pronúncia deve se basear em elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial, sendo incabível sua fundamentação exclusivamente em dados colhidos na fase inquisitorial. Nesse mesmo sentido, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, D, e § 3o, DO CPP.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A
AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

(...)

(STJ - REsp: 1932774 AM 2020/0248929-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2021)

É certo que a decisão de pronúncia não demanda prova plena da autoria, como exigido para a condenação. Todavia, também não se contenta com meros indícios genéricos ou suposições desprovidas de respaldo mínimo. Eugênio Pacelli
leciona
que, nesse momento processual, exige-se a presença de elementos concretos que apontem, ainda que de forma não conclusiva, para a autoria do delito:

(...)
na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos
(...).
(Curso de Processo Penal, 25a ed., São Paulo: Atlas, 2021, p. 758).

O Laudo de Exame de Local (ID
.
59764742, págs. 110/129) limita-se à descrição objetiva da cena do crime e dos vestígios materiais, sem qualquer referência que vincule os recorrentes ao delito.

Quanto às lesões aparentes em
Marllon
Taylor
Bitts
de Assunção, descritas por ocasião de seu comparecimento à delegacia, especificamente, mancha escura em unha da mão direita e ferimento no dedão do pé, conforme questionamento direto da Autoridade Policial (ID 59764742 - págs. 15/16), não há nos autos qualquer registro de exame pericial que tenha avaliado a natureza das lesões, o tempo provável de ocorrência ou sua eventual compatibilidade com os fatos investigados.

Importante destacar que o depoimento do policial Marcos Benedito Leite de Sá, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui testemunho indireto ou "
hearsay

testimony
", pois relatou em juízo o que ouviu da vítima Gerson de Souza Amorim no local do crime. Embora se trate de testemunho por "ouvir dizer", possui valor probatório suficiente para, nesta fase processual, corroborar as declarações da vítima falecida, especialmente considerando que o policial teve contato direto com a vítima logo após os fatos, quando
esta
se encontrava lúcida e pôde narrar com detalhes a dinâmica do crime e identificar categoricamente os acusados como autores do delito.

No curso da instrução processual, foram ouvidas apenas duas pessoas: o investigador de polícia Marcos Benedito Leite de Sá, cuja oitiva em juízo limitou-se à reprodução da versão apresentada pela vítima sobrevivente na fase inquisitorial, e Ana Paula Meireles da Silva, irmã da vítima fatal, que sequer foi localizada para ser ouvida sob o crivo do contraditório, conforme consta dos autos. Importa destacar que o depoimento do referido policial configura prova indireta, por "ouvir dizer", e, portanto, carece de valor probatório autônomo para fins de pronúncia.

A ausência de outros meios de prova direta, somada à fragilidade dos elementos colhidos apenas na fase inquisitorial, evidencia a inexistência de indícios suficientes de autoria, impedindo a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Manter a pronúncia, nessas condições, implicaria impor aos acusados um julgamento sem respaldo probatório mínimo, violando o devido processo legal e o princípio do
in dubio pro reo
, também aplicável nesta etapa procedimental.

As divergências apontadas pelo Ministério Público, quanto à localização dos acusados na noite dos fatos e às justificativas apresentadas por
Marllon
Taylor
Bitts
de Assunção acerca de suas lesões corporais, não se revelam suficientes, por si sós, para configurar indícios concretos de autoria delitiva. Trata-se de inconsistências que, a despeito de ensejarem especulações ou hipóteses acusatórias, não encontram respaldo em elementos probatórios objetivos produzidos sob o crivo do contraditório, razão pela qual não podem servir como fundamento autônomo para a manutenção da pronúncia
.

A suposta motivação do crime, baseada em vingança por
subtração
de drogas
ilícitas
, também repousa unicamente na narrativa da vítima
, feita
na fase inquisitorial, sem qualquer elemento
probatório
que a confirme.

Dessa forma, diante da inexistência de provas produzidas sob o contraditório que corroborem minimamente a versão acusatória, impõe-se o reconhecimento da ausência de justa causa para a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A pronúncia exige, ainda que de forma não conclusiva, a presença de indícios de autoria que sustentem a viabilidade da imputação penal, o que não se verifica no presente caso.

A manutenção da decisão de pronúncia, fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desprovidos de validação judicial, configuraria afronta ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio do
in dubio pro reo
. Assim, revela-se juridicamente inadequada a formação da culpa sem lastro probatório mínimo, motivo pelo qual a impronúncia se impõe como medida legal e constitucionalmente exigida.

Nesse contexto, uma vez demonstrada a fragilidade do conjunto probatório em relação a ambos os acusados, cumpre esclarecer que o recurso interposto por Estevão Pereira Freire, restrito ao afastamento das qualificadoras, resta prejudicado. Ainda que não tenha impugnado diretamente a decisão de pronúncia, a ausência de indícios mínimos de autoria reconhecida em favor do corréu
Marllon
Taylor
Bitts
de Assunção, com quem partilhava a imputação em regime de coautoria, impõe, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da impronúncia.

Trata-se de circunstância objetiva, decorrente da inexistência de elementos de prova suficientes para sustentar a acusação contra qualquer dos réus, o que impede, em igual medida, a submissão de Estevão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Assim, não se trata de juízo sobre aspectos meramente pessoais, mas de fundamento comum, de natureza probatória, cuja deficiência compromete integralmente a persecução penal,
sendo
necessária
a extensão da impronúncia e prejudicada a apreciação do seu recurso.

A insuficiência probatória reconhecida constitui fundamento de natureza objetiva que afeta igualmente ambos os acusados, uma vez que a imputação descreve conduta em concurso de agentes, com unidade de desígnios, baseada n
a ausência de
elementos probatórios. Assim,
resta
prejudicado o recurso de Estevão Pereira Freire
quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras, estendendo-lhe, de ofício, os efeitos da impronúncia.

R
essalt
o
que
o presente voto
de impronúncia não representa um juízo definitivo sobre a inocência dos réus ou uma declaração de que não tenham cometido os crimes em apuração. O que se reconhece, na verdade, é a insuficiência do conjunto probatório judicializado para autorizar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

A impronúncia decorre da ausência de elementos mínimos e válidos, produzidos sob o crivo do contraditório, capazes de corroborar as alegações formuladas na denúncia. Destaca-se que o único elemento de incriminação consiste no depoimento prestado pela vítima sobrevivente durante a fase inquisitorial, testemunho que, embora posteriormente se tenha tornado irrepetível em razão de seu falecimento, permaneceu completamente isolado, sem qualquer confirmação ou reforço por meio do conjunto probatório constante nos autos.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Marllon
Taylor
Bitts
de Assunção

e

DOU-LHE PROVIMENTO
para
o fim de
impronunciá-lo
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, ante a ausência de indícios suficientes de autoria.

No mais,
de ofício
,
com base no artigo 580 do Código de Processo Penal,
estendo os efeitos da impronúncia ao réu Estevão Pereira Freire,
em razão da inexistência de indícios suficientes de autoria
, restando
PREJUDICADO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025